Tribunal: TJMT
Processo: 0014819-60.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014819-60.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEISSON OMAR TAGLIARI - CPF: 721.370.539-34 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA ,EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada) EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENALIDADE ADMINISTRATIVA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – AÇÃO DE ORIGEM IMPROCEDENTE. Segundo entendimento deste Sodalício, “A natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar. 3. Não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pelo apelante. 4. Presume-se lícito o ato administrativo atribuído à SEMA/MT que exige o cumprimento da reposição florestal, nos termos da legislação de regência. 4. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1046744-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a prescrição do crédito referente a
reposição florestal decorrente de exploração florestal na Fazenda Tagliari ocorrida em 2003, declarando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, bem como condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 8o do CPC/2015
.

Em sede de apelação, o recorrente sustenta que, a reposição florestal não consiste em uma taxa administrativa, mas sim uma forma de reparação ao meio ambiente, decorrente do exercício do poder de policia e da utilização de serviço público, definido no art. 77, do Código Tributário Nacional.

Assevera que, a
reposição florestal é uma forma de compensação e reparação pelos danos causados pelo empreendedor a áreas de vegetação natural, sem qualquer conotação tributária.

Destaca que, há que ser afastada qualquer interpretação que dê conotação tributária à reposição florestal, eis que não se trata de taxa, pois, frise-se, esta tern natureza reparatória e indenizatória ao meio ambiente pelos danos causados pelo empreendedor e, dada a sua natureza reparatória, náo prevalece entendimento adotado pelo ‘juízo de piso’ de que ocorreu a prescrição do crédito de reposição florestal.

Pontua que,
acertadamente agiu o órgão ambiental ao não conceder a Autorização para Exploração Florestal (AEF) do autor/apelado sem que este cumprisse todos os requisitos legais, eis que a restrição imposta pela SEMA-MT estava legitimado no poder de polícia do órgão ambiental estadual, amparado em lei.

Ressalta que, a obrigação de reposição florestal imposta ao autor/recorrido decorreu da exploração seletiva por este implementada, a qual foi autorizada pelo IBAMA, conforme documentos de id. 69700185 - Pág. 133, não havendo dúvida de que foi este que efetivou a exploração da área.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida,
afastando a declaração de prescrição da reposição florestal
.
Afastada a preliminar reconhecida na origem, o ente público requer o julgamento do mérito da ação, tratando-se de causa madura, para reconhecer como legítima a condicionante de pagamento da reposição florestal, concluindo-se pela improcedência da ação e inversão dos ônus da sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo
desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo, reformando a sentença vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
GLEISSON OMAR TAGLIARI
interpôs Ação Anulatória em face do Estado de Mato Grosso, visando, em suma, a outorga de Autorização de Exploração Florestal da “Fazenda Tagliari", de sua propriedade, independente do pagamento da Reposição Florestal, por Exploração Florestal ocorrida no ano de 2003.

O juízo sentenciante, por sua vez, reconheceu a prescrição do crédito referente a
reposição florestal decorrente de exploração florestal na Fazenda Tagliari ocorrida em 2003, com supedâneo no Decreto n. 20.910/32.

De acordo com o Código Florestal (art. 33, §1o) são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENALIDADE ADMINISTRATIVA – DEVER DE RECOMPOR O MEIO AMBIENTE – BEM DE USO COMUM DO POVO – DIREITO DA PRESENTE E FUTURAS GERAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os titulares do dever de cumprir a obrigação ambiental de reposição florestal, caso não a realizem, estão sujeitos às sanções administrativas e penais, mas isto, independentemente da obrigação de reparar os danos ambientais, conforme a Constituição Federal em seu art. 225, §3°. 2 - O uso da vegetação nativa é permitido (dano ambiental tolerável), mas requer o cumprimento da reposição florestal, que é a garantia de se preservar um patrimônio ambiental para as sucessivas gerações. Quem utilizar recursos naturais, bem de uso comum do povo, tem o dever de reparar os impactos provocados e restaurar o equilíbrio da natureza para que outras gerações tenham acesso ao meio ambiente equilibrado. (N.U 0002671-97.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – CAR/MT – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Código Florestal (art. 33, §1o) são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa. 2.
A natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar
. 3.
Não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição
nos moldes sustentados pelo apelante. 4. Presume-se lícito o ato administrativo atribuído à SEMA/MT que exige o cumprimento da reposição florestal, nos termos da legislação de regência. 4. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1046744-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)”. (destaquei)

Do julgado supra, infere-se que, a natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, com ocorreu no presente caso, contudo, não afasta o dever de reparar.

Assim, possuindo a reposição florestal cunho de recompor/compensar o volume de matéria-prima extraído de vegetação natural, não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pelo autor ora apelado.

O uso da vegetação nativa é permitido (dano tolerável), mas requer o cumprimento da reposição florestal, que é a garantia de se preservar um patrimônio ambiental para as sucessivas gerações. Quem utilizar recursos naturais, bem de uso comum do povo, tem o dever de reparar os impactos provocados e restaurar o equilíbrio da natureza para que outras gerações tenham acesso ao meio ambiente equilibrado. Logo, outra coisa não é senão uma forma de reparação do dano ambiental (em sentido latu sensu).

De mais a mais, a obrigação de reparar os danos provocados ao meio ambiente em razão dos impactos da supressão da vegetação nativa (CF, art. 225, §3°) independe se a intervenção ambiental estava previamente autorizada ou não pelo poder público e, também, independe de culpa ou dolo de quem a praticou.

Com efeito, há que se considerar que os atos administrativos praticados possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente podem ser afastadas por meio de provas robustas, o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos contidos na Ação Anulatória manejada por GLEISSON OMAR TAGLIARI, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023